Tribunal: TJSP
Processo: 1500929-96.2020.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso não provido.